Tribunal: TJMT
Processo: 1011782-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011782-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), GILSON TELES DA SILVA - CPF: 502.369.201-97 (AGRAVANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO - CPF: 025.412.021-05 (AGRAVADO), NORBERTO ALBINO - CPF: 369.907.959-72 (AGRAVADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão
da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, nos Em
bargos de Terceiro, indeferiu os pedidos de
justiça gratuita e
de
tutela de urgência
formulados pelo autor, em que visava a suspensão dos
efeitos
do
mandado de reintegração de posse
de modo a mantê-lo no imóvel
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar a
viabilidade
de
deferimento do benefício

da gratuidade
;

(
ii
) determinar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Em análise sumária, a documentação
anexada nos autos
pelo agravante, que
trabalha como
motorista autônomo,
indica a
sua
hipossuficiência financeira
,
situação que autoriza a concessão da gratuidade

(
art. 98 do CPC/2015
)
.

4. Quanto
à
tutela de urgência, o agravante
juntou no processo
título de propriedade registrado em seu nome e comprovante de posse. Não há, por ora, elementos que demonstrem posse anterior pelos agravados. A
iminente
desocupação forçada do
local
onde
o autor
reside com sua família
configura
o perigo de dano,
o que justifica
a suspensão do mandado de reintegração de posse
,
nos termos do
art. 300 do CPC/2015.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para:

(i) conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante;

(
ii
) deferir a tutela de urgência
para suspender
o cumprimento do mandado de reintegração de posse até
o julgamento final da lide.

Tese de julgamento
:
Defere-se
a tutela de urgência em
Embargos de Terceiro
quando o embargante demonstra
o
título de propriedade registrado e
o exercício da
posse,
e se, ademais, está configurado o
perigo de dano consistente na iminência de desocupação forçada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98, 300 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
REsp
1.312.736, Re
l. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j.
9
-5-
2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011782-67.2024.8.11.0000
,

interposto contra a
decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis
(MT), a qual,
em Embargos de Terceiro,
indeferiu o
s
pedido
s
de justiça
gratuita e
de
tutela de urgência
formulados pelo autor, que visava
a suspensão dos efeitos do mandado de reintegração de posse
de modo a assegurar a sua permanência
no
imóvel
até
o julgamento
final do
processo
.

O agravante alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Afirma ser
o legítimo proprietário do lote 05, quadra 01, do loteamento
João de Barro
, zona urbana de Rondonópolis, matrícula n. 74.758,
adquirido
em 29-6-2022 de Antônio Campos de Lima e Maria da Sil
va Campos, data em que passou a exercer a posse.

Diz
que foi surpreendido
com a
execução de um mandado de reintegração de posse em favor da
ré
, expedido nos autos n. 1005983-10.2019.8.11.0003.

Acrescenta
que
a
agravada
jamais
teve a posse
e tampouco
comprovou
que a exerceu de
forma indireta ou precária.

Aduz que nunca teve conhecimento do feito principal.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida no
I
d

213905677
.

Contraminuta apresentada
no
I
d

220265171
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra
a decisão

que
indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de
tutela de urgência em que
visava
a suspensão dos efeitos do m
andado de reintegração de
posse de modo a mantê-lo no imóvel
até
o julgamento final do processo.

Embora seja permitida a concessão da gratuidade com base na simples declaração da parte de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, a presunção de veracidade dessa alegação não é absoluta, mas relativa,
portanto
o magistrado pode indeferir o benefício caso não existam nos autos elementos que comprovem a incapacidade econômica
afirmada.

O
agravante
trabalha como
motorista
autônomo
, e,
numa
análise sumária, os documentos
apresentados indicam a su
a
hipossuficiência financeira
.

Posto isso
, defiro
a
justiça gratuita.

MÉRITO

A
agravada (
Thaline
) ajuizou Ação de Declaração de Titularidade de Posse de Imóvel Urbano c/c Danos Materiais contra o

agravado (Norberto)
, e
consignou
na inicial que
,
em razão do falecimento da sua mãe, propôs
a Ação de Inventário n.
3890-33.2015.8.11.0003, 2ª Vara de Família da Comarca
de Rondonópolis,
e

requereu a partilha do
imóvel com matrícula 74.758
, o que foi
indeferido
porque, segundo
aduz
, não foi possível regulariz
á-lo
.

Diante disso,
pleiteou
que fosse considerado o
A
cordo de Dissolução de União Estável c/c Partilha de
Bens
celebrado
com o companheiro da sua
genitora
, no qual
ficou consignado que a
titularidade
do bem era desta última
.

O
feito

tramitou
à revelia
,

e a Ação foi julgada procedente

para
conceder a tutela possessória
,
com trânsito
em
julgado em
22
-2-
2024. Ao ser cumprido o mandado
,

o agravante recusou
-se
a deixar o local e ingressou com
os presentes
Embargos de Terceiro,
dizendo
que não teve conhecimento
da lide
e que seria o legítimo
proprietário e possuidor do
imóvel
.

A
liminar foi indeferid
a
sob
o fundamento
de que
a outra
demanda
já
havia sido
sentenciada e,
por conseguinte,

teria
acervo probatório mais amplo,
sendo essa a
decisão ora
recorrida
.

Consoante o

caput
do art. 647 do CPC,

“
Q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”
.

A
decisão que reconhecer suficientemente pro
vado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas,
a qual
pode ser condicionada à prestação de caução.

O
agravante

juntou
a
ma
trícula atualizada do imóvel (n.
74758 –
I
d
153475573, 1º grau)
,
cuja cadeia dominial revela que
a propriedade
,
inicialmente
pertencente à
Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT
, foi transferid
a

em 14
-6-
2006
para Valdeci Custó
dio Barros e Tânia Cristina da Silva Barros em 29
-
6
-
2006,
os quais

venderam
a área
para

Maria da Silva Campos
e Antônio Campos Lima em 23
-9-
2020
,
que, por sua vez, a transferiram ao
agravante em 27
-6-2022 (I
d 153475573, 1º grau)
. Anexou também comprovante de residência de abril de 2023.

Observa-se, então,
que o agravante apresentou título de propriedade devidamente registrado em seu nome,
além de

prova documental
da posse.

Ademais,
não se
constata
,
por ora
,
elementos concretos de
posse anterior exercida pelos agravados
.

Dessa maneira
,

é
coerente
a manutenção do autor
na posse até que
, com a
instrução processual
,
a situação s
eja
devidamente
esclarecida.

Importante
ressaltar
que
o perigo de dano
está
evidenciado
pela
iminente
desocupacão
forçada do agravante e de sua famí
lia, incluindo
uma criança, conforme consta

no
I
d 153475572

(
1º grau),
situação que pode gerar

transtornos emocionais e materiais
de
difícil ou impossível reparação
.

Tal medida
fere o
direito fundamental à moradia
e
o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por consequência
, estão
caracterizados
os requisitos
previstos no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir
a

justiça gratuita
e
a
tutela de urgência
. Desse modo, determino a suspensão do
cumprimento do mandado de reintegração de posse referente aos autos n. 1005983-10.2019.8.11.0003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025